Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE OPORTUNIDADE ÀS PARTES DE PRODUZIREM PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA NA INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. OFENSA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

1. São direitos constitucionais fundamentais o de petição, o respeito ao devido processo legal, o contraditório, da ampla defesa, inafastabilidade da jurisdição e motivação de todas as decisões judiciais (art. 93, IX, CF).

2. O sistema processual instrumentaliza o juiz do poder para decidir as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia (art. 130, CPC e 370 do NCPC). Mas daí não se pode deduzir que o Julgador poderá dispensar todo e qualquer elemento de convencimento, porque isso resultaria na violação ao direito de petição e da inafastabilidade da jurisdição. É intrínseco à garantia do devido processo legal, oportunizar aos contendedores a produção das provas através das quais pretendem demonstrar os fatos essenciais alegados e em que repousam a pretensão formulada. Nesse sentido: STJ/ EDcl no AgRg no REsp 251.038/SP.

3. Considerada a natureza da demanda e os fundamentos ventilados, os quais reclamam a cognição de fatos para os quais foram produzidos documentos, mas por ora julgados insuficientes pelo juízo a quo, é razoável e recomendável que se permita complementar o acervo probatório com outros meios de prova admitidos em Direito e indicados pela parte interessada.

4. Verificada a falsa premissa de que as partes não teriam especificado as provas através das quais demonstrariam os fatos alegados, para depois se decidir pela improcedência do pedido por insuficiência do acervo probatório, restou demasiadamente caracterizado o cerceamento ao direito de postulação e acesso à jurisdição.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.